Tribunal: CARF
Processo: 11060.723259/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.723259/2016-18
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.161 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

LUIZ ALBERTO CAVA MACEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente quanto à demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA.
PROVA LÍCITA.
É possível o aproveitamento da prova emprestada de outro processo, no qual
não tenha sido parte aquele contra quem se pretenda fazê-la valer, desde que
garantido o contraditório por ocasião da impugnação ao lançamento.
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA
PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contenciosos administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a
pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim não o
fez, incorrido em vício de legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que dava provimento parcial para admitir a
possibilidade do abatimento dos valores pagos pela sociedade de advogados a título de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins da base de cálculo do IRPF exigido do recorrente. Acordam, ainda, em
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento. Vencido o conselheiro, Leonam Rocha de Medeiros que negava provimento.
Manifestou intenção em apresentar Declaração de Voto a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.723259/2016-18
Fl. 6535
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais interposto pelo sujeito passivo e pela Fazenda
Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF suplementar em
função de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício,
apurada no âmbito ou em decorrência da conhecida “Operação Zelotes”.
Regista o autuante que os valores, recebidos pela pessoa jurídica MACEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS, vinculada ao recorrido, teriam sido supostamente vertidos para
a defesa de autuações junto a este CARF.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 5044/5164.
Impugnado o lançamento às fls. 5175/5221, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/SP julgou-o procedente às fls. 5706/5789.
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário às fls. 5798/5875,
contrarrazoado pela União às fls. 5885/5933.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao recurso apenas em relação ao aproveitamento, no lançamento, dos valores recolhidos
pela pessoa jurídica - acórdão 2401-005.827 – fls. 5935/5969.
Irresignada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial às fls. 5971/5983,
pugnando pelo seu conhecimento e provimento, a fim de que o acórdão recorrido seja reformado
nos quesitos objeto da presente insurgência.
Em 8/5/19 - às fls. 5986/5992 - foi dado seguimento parcial ao recurso da União
para que fosse rediscutida a matéria “Impossibilidade de compensação dos tributos pagos
pela pessoa jurídica no lançamento efetuado em face da pessoa física”.
Cientificado do acórdão de Recurso Voluntário, do recurso interposto pela União
e do despacho que lhe dera seguimento em 16/7/19 (fl.6027), o sujeito passivo interpôs
Embargos de Declaração às fls. 6030/6045, suscitando contradições e omissões no acórdão
embargado, mas que tiveram seguimento negado pela presidente da turma às fls. 6074/6078.
Em 31/7/19, ainda apresentou Contrarrazões ao recurso da União às fls.
6050/6069, propugnando pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo desprovimento do
recurso.
Cientificado da rejeição de seus embargos (fl. 6087 – 11/11/19), o sujeito passivo
apresentou Recurso Especial às fls. 6090/6129, propugnando, ao final, pelo seu conhecimento e
provimento.
Fl. 6536
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

Em 10/2/20 - às fls. 6362/6390 - foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo para que fossem rediscutidas as matérias “nulidade da utilização de provas
emprestadas ante a inobservância dos requisitos para tanto”, unicamente quanto à
necessidade da participação da acusada e da autuada na produção e na obtenção das provas
e “alcance da compensação admitida no acórdão recorrido - abatimento dos valores pagos
pela sociedade de advogados a título de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins da base de cálculo do
IRPF exigido do recorrente.”. Não foi dado seguimento quanto às matérias: nulidade do auto
de lançamento por ausência de norma que autorize a desconsideração da pessoa jurídica Maceira
Advogados Associados; e necessária readequação multa qualificada de 150%.
Inconformado, o autuado interpôs Agravo às fls. 6439/6464, que foi rejeitado pela
então presidente do CARF às fls. 6481/6490.
Intimada do recurso interposto pelo contribuinte em 10/7/20 (processo
movimentado em 10/6/20 – fl. 6399), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
em 24/6/20 às fls. 6400/6434, pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 14/2/19
(processo movimentado em 15/1/19 – fl. 5970) e apresentou seu recurso tempestivamente em
13/2/19. Passo, assim sendo, á análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
O sujeito passivo tomou ciência do despacho que rejeitara seus embargos
tempestivos em 11/11/19 (fl.6087) e apresentou seu recurso tempestivamente em 26/11/19
(fl.6089). Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso da Fazenda teve seguimento em relação á seguinte
matéria: “impossibilidade de compensação dos tributos pagos pela pessoa jurídica no
lançamento efetuado em face da pessoa física”; já o do sujeito passivo, no tocante às matérias:
“nulidade da utilização de provas emprestadas ante a inobservância dos requisitos para
tanto”, unicamente quanto à necessidade da participação da acusada e da autuada na
produção e na obtenção das provas e “alcance da compensação admitida no acórdão
recorrido - abatimento dos valores pagos pela sociedade de advogados a título de IRPJ,
CSLL, Pis e Cofins da base de cálculo do IRPF exigido do recorrente.”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA EMPRESTADA.
Admite-se como fundamento do lançamento e no julgamento administrativo a prova
produzida em outro órgão administrativo ou na esfera judicial, desde que utilizada com
observância das normas que regulam o processo administrativo fiscal.
RECEITA DA PESSOA JURÍDICA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
DA
PESSOA
FÍSICA.
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTO
RECOLHIDO NA PESSOA JURÍDICA. MESMA NATUREZA. POSSIBILIDADE.
Cabível a dedução no lançamento de ofício do imposto de renda da pessoa física, antes
da inclusão dos acréscimos legais, com relação aos valores arrecadados de mesma
Fl. 6537
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

natureza a título de imposto de renda da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada
e considerada rendimentos tributáveis auferidos pela pessoa física.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para que seja deduzido do lançamento o imposto de renda recolhido pelas pessoas
jurídicas sobre os valores que foram considerados rendimentos da pessoa física.
Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira (relator), que dava provimento ao recurso.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Suplente Convocada) e Miriam Denise Xavier, que negavam provimento
ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess. O
colegiado deliberou pelo julgamento a portas fechadas por envolver a mesma matéria do
processo no 11060.722991/201662, julgado nesta sessão, o qual possuía determinação
judicial para que houvesse sigilo preservado.
Por questão de lógica processual, a análise iniciará pelo recurso do sujeito passivo
e no tocante à matéria da prova emprestada.
Recurso do sujeito passivo.
Conhecimento. Nulidade da utilização de provas emprestadas ante a
inobservância dos requisitos para tanto.

Nesse tocante, aduziu o presidente da câmara recorrida que a matéria então
devolvida estaria adstrita à temática da necessidade da participação da acusada e da autuada
na produção e na obtenção das provas. Identificou a divergência nos seguintes termos:
[...]
Como se pode constatar das transcrições retroexpostas, os acórdãos recorrido e
paradigma (Acórdão 3401-01.794) estão em sintonia quanto a exigir que seja obedecido
o contraditório no caso da utilização de provas emprestada.
Discordam, porém, no tangente à necessidade da participação da acusada e da
autuada na produção e na obtenção das provas, pelo que, a recurso especial deve ser
admitido, para que seja rediscutida tal questão, nestes limites objetivos.
[...]
Nesse sentido, o colegiado recorrido entendeu que no presente caso o autuado
teria tido pleno conhecimento da infração tributária e pode exercer o direito ao contraditório,
através da Impugnação e do Recurso Voluntário do Auto de Infração, não havendo que se falar,
assim sendo, em cerceamento de defesa Confira-se a fundamentação do voto nesse particular:
Alega que não basta permitir ao contribuinte manifestar-se sobre a prova que foi
produzida, sem que tenha tido oportunidade de poder verificar se a prova foi obtida no
outro processo de forma lícita, justamente por não participar daquele outro feito.
Sem razão o recorrente.
Primeiramente é de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar
os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à
regra geral do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte
subsidiária ao processo administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado,
mas tão somente procedimento, não cabe falar em direito de defesa.
Fl. 6538
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco.
[...]
Cumpre frisar, ainda, que a alegação do recorrente de que seria essencial que figurasse
como parte na ação criminal para que o contraditório fosse respeitado não encontra
respaldo legal. A tese foi expressamente rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça em
mais de uma oportunidade:
HC 292.800/SC
3. Esta Corte Superior manifesta entendimento no sentido de que “a prova emprestada
não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se
reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto.
Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito
primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado
às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e
de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo” (EREsp 617.428/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe 17/6/2014).
[...]
(HC 292.800/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017).
Ora, no presente caso, o recorrente que teve pleno conhecimento da infração tributária e
pode exercer o direito ao contraditório, através da impugnação e Recurso Voluntário do
Auto de Infração. Aliás, sua robusta manifestação é bastante para evidenciar a ausência
de cerceamento à defesa.
Assim, com base no entendimento unânime dos Tribunais Superiores, judiciais e
administrativos, e com amparo no princípio da verdade material, são válidos os
procedimentos com base em provas emprestadas de outro processo judicial, ainda mais
se respeitado o contraditório, como no presente caso.
[...]
Em seu recurso, o autuado sustenta o não aproveitamento das provas aqui
utilizadas ao argumento de que não haveria identidade das partes e do objeto da lide, além de não
ter sido observado o contraditório na sua colheita, condições essas presentes nos paradigmas
(acórdãos 302-39.123 e 3401-01.794) indicados como representativos do dissenso a ser dirimido
por esta Turma.
Registre-se, de plano, que o seguimento do recurso foi admitidos apenas em
relação ao paradigma 3401-01.794, já que o primeiro já havia sido reformado à época da
interposição do recurso.
De sua vez, asseverou a União que não fora demonstrada a divergência
jurisprudencial, posto que o crédito tributário, no paradigma, foi parcialmente exonerado não
em razão da impossibilidade de utilização de prova emprestada, mas sim em razão de falha na
instrução processual, por não ter a autoridade fiscal aprofundado as investigações. E mais,
destacou que a Primeira Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção do CARF, prolatora do
acórdão no 3401-01.794 (indicado como paradigma), examinando as provas dos autos, teria
concluído que a autoridade fiscal não reuniu elementos probatórios suficientes para fundamentar
o lançamento.
Pois bem. Não vejo assim.
A tese vazada no recorrido foi no sentido da possibilidade da utilização da prova
emprestada mesmo nas hipóteses em que a autuada, por não ter sido parte do processo criminal,
Fl. 6539
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

não tenha participado da sua produção e obtenção no processo de origem, desde que, todavia,
submetida ao contraditório no processo de destino.
Passando ao paradigma, nota-se, por meio do fragmento a seguir transcrito, o
entendimento daquele colegiado acerca do tema, muito embora tenha concluído pela inexistência
de vício em relação às provas emprestadas” Confira-se:
Então, não tem razão a recorrente quando afirma peremptoriamente que o procedimento
fiscal esteja lastreado tão somente em “provas emprestadas”, porquanto, como se disse
alhures, a autoridade fiscal, com base nos “indícios” emergentes dos tais documentos,
tracejou a sua linha própria de investigação e concluiu, em face da resposta obtida, pela
caracterização de descumprimento da legislação do PIS/Pasep e da Cofins; daí o
lançamento das diferenças encontradas.
Observo, por fim, que essas minhas considerações não adentram ou não se prestam,
ainda, a formar juízo acerca do mérito da autuação, propriamente dito, ou seja,
restringem-se, por enquanto, a defender a ideia de que não ocorreu o vício de nulidade
na ação do fisco em relação ao uso das “provas emprestadas”.
[...]
Dito de outra forma, no presente caso não cuidou a autoridade fiscal de adotar
procedimento próprio também para investigar a ocorrência da prática dos crimes de
sonegação e de fraude; antes, baseou-se unicamente nas conclusões pré existentes nas
“provas emprestadas”, notadamente na imputação feita pelo Ministério Público
Estadual.
Não obstante os depoimentos trazerem minúcias acerca de como funcionaria o esquema
fraudulento perpetrado pela Tozzo, e os fatos e documentos conspirarem em desfavor
da ora autuada, o que deve ser aqui levado em conta é a não observância dos
pressupostos de admissibilidade da “prova emprestada”acima referidos, quais sejam:
ter havido a participação da acusada e da ora autuada na sua produção e obtenção e não
ter havido o crivo do contraditório.
Poder-se-á argumentar, em contraposição, que o contraditório tenha sido oferecido a
autuada por meio do rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, na medida em
que o Termo de Verificação Fiscal constante deste processo e cuja cópia era de
conhecimento desta, tracejou contornos do conteúdo dos depoimentos, bem como o
nome e função dos depoentes.
Nessa perspectiva, ratifico a decisão proferida pelo presidente da câmara recorrida
e encaminho por conhecer do recurso quanto a esta matéria.
Conhecimento. Alcance da compensação admitida no acórdão recorrido -
abatimento dos valores pagos pela sociedade de advogados a título de IRPJ,
CSLL, Pis e Cofins da base de cálculo do IRPF exigido do recorrente.
Neste ponto, o colegiado recorrido houve por restringir o aproveitamento – no
lançamento na pessoa física - dos valores recolhidos na pessoa jurídica a título de IRPJ ao
fundamento, pode-se dizer, de que não haveria previsão legal para o aproveitamento dos demais
recolhimentos. Veja-se:
No que toca à compensação de valores pagos na pessoa jurídica, é cabível a dedução do
lançamento fiscal tão somente em relação aos valores arrecadados a título de imposto de
renda das pessoas jurídicas, cuja receita foi desclassificada e considerada rendimentos
auferidos pela pessoa física.
De fato, é razoável a dedução dos eventuais recolhimentos de mesma natureza efetuados
a título de imposto sobre a renda pelo escritório Maceira Advogados Associados, do
qual o autuado era sócio, tendo em conta, nesse raciocínio, o tributo exigi do da Pessoa
Fl. 6540
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

física no presente auto de infração, reconhecendo-se que parte dele foi efetivamente
pago, ainda que por outrem.
O aproveitamento do imposto de renda comprovadamente recolhido no ajuste da pessoa
jurídica ou retido pela fonte pagadora, previamente ao início do procedimento de
fiscalização, é apto a operar efeitos na base de cálculo da multa de ofício, ou seja, antes
da inclusão dos acréscimos legais.
No presente caso, cabe deixar consignado que a fiscalização já deduziu as retenções do
imposto de renda sofridas na fonte, calculadas a 1,5% do rendimento bruto, tal como
destacadas nas notas fiscais (fls. 5.158).
Quanto aos demais tributos pagos, distintos do imposto de renda, o aproveitamento
entre pessoas distintas, em qualquer hipótese, dependeria de previsão em lei específica
autorizadora de sua realização. Como regra, a compensação no âmbito tributário implica
a existência de duas pessoas, simultaneamente credoras e devedoras uma da outra desde
a origem, havendo obrigações recíprocas entre as partes (art. 170 do CTN).
À vista disso, não se deve transmudar o processo fiscal de controle do lançamento em
procedimento de compensação. A via adequada é, portanto, o pedido de restituição, sem
prejuízo da observância do prazo para repetição do indébito e do cumprimento dos
demais requisitos estipulados na legislação.
Irresignado, pleiteia o recorrente o aproveitamento, também, dos recolhimentos a
título de COFINS, PIS e CSLL no lançamento da pessoa física. Para tanto, indicou os acórdãos
2202-005.252 e 2201-003.302 como representativos da controvérsia a ser dirimida por este
colegiado.
Não havendo questionamento acerca do conhecimento do recurso, ratifico a
decisão tomada pelo presidente da câmara recorrida, nos termos a seguir:
Resta configurada a divergência apontada em relação a ambos os paradigmas enquanto
que no acórdão recorrido somente é reconhecido o direito ao aproveitamento do imposto
de renda comprovadamente recolhido no ajuste da pessoa jurídica ou retido pela fonte
pagadora, no em ambos os paradigmas não há tal limitação, sendo considerados aptos à
“compensação “os valores arrecadados a título de IRPJ. CSLL. PIS c COFINS pela
pessoa jurídica” (1o paradigma) e “os valores arrecadados sob o código de tributos
exigidos da pessoa jurídica” (2o paradigma).
Conheço, pois, de recurso e já passo-lhe ao mérito.
Mérito. Nulidade da utilização de provas emprestadas ante a inobservância
dos requisitos para tanto.
Quanto ao mérito, cumpre salientar que a presente ação fiscal foi resultante das
apurações promovidas no âmbito da “Operação Zelotes”.
E mais, consoante informou o autuante: “O material obtido com as buscas, bem
como o proveniente das quebras deflagradas pela Justiça Federal, vem sendo compartilhado
com a Receita Federal do Brasil, conforme Decisões proferidas em 20 de março de 2015 e em
25 de junho de 2015 no processo cautelar no 7250-79.2015.4.01.3400, junto à 10a Vara Federal
da Seção Judiciária de Brasília/DF2. No que for pertinente, o material é utilizado como prova
na presente ação fiscal.”
Como posto pelo Relator do recorrido, o julgamento dos Embargos de
Divergência em REsp no 617.428-SP – abaixo ementado - bem demonstra o entendimento do
STJ sobre o tema.
CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA INTERNA. 1a
Fl. 6541
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO.
ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES.
AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE
DA PROVA.
1. Ação discriminatória distribuída em 3.02.1958, do qual foram extraídos os presentes
embargos de divergência em recurso especial, conclusos ao Gabinete em 29.11.2011.
2. Cuida-se de ação discriminatória de terras devolutas relativas a parcelas da antiga
Fazenda Pirapó-Santo Anastácio, na região do Pontal do Paranapanema.
3. Cinge-se a controvérsia em definir: i) a Seção do STJ competente para julgar ações
discriminatórias de terras devolutas; ii) a quem compete o ônus da prova quanto ao
caráter devoluto das terras; iii) se a ausência de registro imobiliário acarreta presunção
de que a terra é devoluta; iv) se a prova emprestada pode ser obtida de processo no qual
não figuraram as mesmas partes; e v) em que caráter deve ser recebida a prova pericial
emprestada.
4. Compete à 1a Seção o julgamento de ações discriminatórias de terras devolutas,
porquanto se trata de matéria eminentemente de direito público, concernente à
delimitação do patrimônio estatal.
5. Nos termos do conceito de terras devolutas constante da Lei 601/1850, a natureza
devoluta das terras é definida pelo critério de exclusão, de modo que ausente justo título
de domínio, posse legítima ou utilização pública, fica caracterizada a área como
devoluta, pertencente ao Estado-membro em que se localize, salvo as hipóteses
excepcionais de domínio da União previstas na Constituição Federal.
6. Pode-se inferir que a sistemática da discriminação de terras no Brasil, seja no âmbito
administrativo, seja em sede judicial, deve obedecer ao previsto no art. 4o da Lei
6.383/76, de maneira que os ocupantes interessados devem trazer ao processo a prova
de sua posse.
7. Diante da origem do instituto das terras devolutas e da sistemática estabelecida para a
discriminação das terras, conclui-se que cabe ao Estado o ônus de comprovar a ausência
de domínio particular, de modo que a prova da posse, seja por se tratar de prova
negativa, de difícil ou impossível produção pelo Poder Público, seja por obediência aos
preceitos da Lei 6.383/76.
8. De acordo com as conclusões do acórdão embargado e das instâncias ordinárias, o
registro paroquial das terras foi feito em nome de José Antonio de Gouveia, em 14 de
maio de 1856, sob a assinatura do Frei Pacífico de Monte Falco, cuja falsidade foi
atestada em perícia, comprovando-se tratar-se de “grilagem” de terras. Assim,
considerou-se suficientemente provada, desde a petição inicial, pelo Estado de São
Paulo, a falsidade do “registro da posse”, pelo que todos os títulos de domínio atuais dos
particulares são nulos em face do vício na origem da cadeia, demonstrando-se a
natureza devoluta das terras.
9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é
recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha
hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se
restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir
excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto.
10. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito
primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às
partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de
refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo.
11. Embargos de divergência interpostos por WILSON RONDÓ JÚNIOR E OUTROS
E PONTE BRANCA AGROPECUÁRIA S/A E OUTRO não providos. Julgados
prejudicados os embargos de divergência interpostos por DESTILARIA ALCÍDIA S/A.
E, nos termos do voto da Relatora, Ministra Nancy Andrighi:
Fl. 6542
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

[...]
49. A admissão da prova emprestada no processo civil tem como objetivo precípuo
otimizar a prestação jurisdicional, viabilizando o aproveitamento em um dado processo
de prova já produzida em outro.
50. Para tanto, em princípio, as partes do processo para o qual a prova seja trasladada
devem ter participado efetivamente do outro processo, a fim de que se concretize o
princípio do contraditório.
51. Nos presentes embargos de divergência, contudo, impõe analisar se o fato de não
terem figurado as mesmas partes no processo em que produzida a prova emprestada
implica seu desentranhamento e consequente nulidade dos atos decisórios nela
fundamentados.
52. É inegável que a grande valia da prova emprestada reside na economia processual
que proporciona, tendo em vista que se evita a repetição desnecessária da produção de
prova de idêntico conteúdo, a qual tende a ser demasiado lenta e dispendiosa,
notadamente em se tratando de provas periciais na realidade do Poder Judiciário
brasileiro.
53. Nesse norte, a economia processual decorrente da utilização da prova também
importa em incremento de eficiência, na medida em que garante a obtenção do mesmo
resultado útil, em menor período de tempo, em consonância com a garantia
constitucional da duração razoável do processo, inserida na Carta Magna pela EC 45/04.
54. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é
recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha
hígida a garantia do contraditório. No entanto, ao contrário do que pretendem os
embargantes, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem
partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem
justificativa razoável para tanto.
55. Ora, independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito
primordial para o aproveitamento da prova emprestada. Portanto, assegurado às partes o
contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la
adequadamente, afigura-se válido o empréstimo.
56. Nesse sentido, lecionam Marinoni e Arenhart:
Por fim, cabe imaginar a situação em que se busca emprestar prova de um processo,
em que litigaram “A” e “B”, para um processo entre “A” e “C”, ou para um processo
entre “C” e “D”. Nessas hipóteses, ou apenas uma das partes é identificada com a do
processo em que a prova foi produzida, ou nenhuma das partes é idêntica. Em tais
situações, como o contraditório das partes não foi garantido na produção da prova,
será necessário examinar se é possível cumprir com tal garantia no processo para o
qual se pretende exportar a prova. Sempre que for possível garantir o contraditório –
com a mesma eficácia que se teria caso o contraditório houvesse sido observado no
processo primitivo – o empréstimo da prova será admissível. Caso contrário, em
princípio, a prova emprestada será inviável. (MARINONI, Luiz Guilherme;
ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil: Processo de conhecimento, v. 2. 9a
ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pp. 289-290)
57. Na hipótese dos autos, os embargantes não formularam pedido de produção de
prova para infirmar as conclusões da prova pericial emprestada, como também não
impugnaram diretamente a perícia realizada. A insurgência dos embargantes direciona-
se apenas para a inadmissibilidade, em tese, da prova emprestada, nada contestando
quanto ao seu conteúdo.
58. Por oportuno, trago trecho do acórdão embargado, no que toca à garantia do
contraditório:
Neste ponto, anoto que os recorrentes não indicam objetivamente qualquer óbice ao
exercício de seu direito ao contraditório. Tampouco negam a correção da perícia que
veio aos autos por empréstimo e que atesta, de forma cabal, a falsidade da
Fl. 6543
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

documentação que está na origem de toda esta demanda. Impugnam, apenas, a própria
existência da prova emprestada. (...) Os recorrentes nunca discutiram a juntada da
prova emprestada aos autos (ela instruiu a petição inicial, como relatado acima) ou
infirmaram a nulidade da assinatura do pároco. Tampouco pleitearam a produção de
nova perícia a fim de afastar a falsidade. Impugnam, genericamente, a possibilidade
(em abstrato) da apreciação da prova emprestada: buscam anular o processo pelo
simples fato de ter sido apreciada a prova emprestada, sem jamais terem infirmado o
seu conteúdo (a nulidade do título) ou confirmar sua validade. (fls. 11.912-11.913 –
vol. 35)
59. É de se concluir, pois, que as partes deixaram, por opção própria, de exercer o seu
direito a impugnar a prova emprestada, não havendo qualquer mácula ao princípio do
contraditório no presente processo, de modo que o empréstimo deve ser preservado.
60. Outrossim, a ausência de demonstração pelos embargantes do prejuízo
eventualmente advindo do aproveitamento da prova emprestada nos autos inviabiliza o
reconhecimento da nulidade aventada, haja vista que a análise das nulidades no
processo civil imprescinde da prova do prejuízo.
61. Na verdade, conforme bem discorreu o acórdão embargado, seria mesmo
contraproducente a repetição da prova pericial quanto à falsidade da mesma assinatura
em cada uma das inúmeras demandas discriminatórias ajuizadas em relação à região do
Pontal do Paranapanema, porquanto todas elas decorrem do mesmo registro paroquial.
Veja-se, com isso, que o entendimento de nossa corte superior é no sentido da
possibilidade do aproveitamento da prova obtida em outra relação processual, na qual não tenha
feito parte aquele contra quem se utiliza dita prova no processo destino, desde que observado o
contraditório, isto é, o direito de se insurgir contra ela e de refutá-la adequadamente.
No caso em exame, como bem pontuado pelo Relator do recorrido, o recorrente
teve pleno conhecimento da infração tributária e pode exercer o direito ao contraditório, através
da impugnação e Recurso Voluntário do Auto de Infração. Destacou, ainda, que a robustez da
manifestação defensiva teria sido o bastante para evidenciar a ausência de cerceamento à defesa.
De fato, consta dos autos a juntada das provas trazidas por empréstimo para
subsidiar a presente ação fiscal. Ainda assim, em sua impugnação, o autuado não cuidou de
questionar seu conteúdo material, não refutou a existência ou a dimensão dos fatos que se propôs
demonstrar por meio delas, limitando-se, entretanto, a suscitar a sua inadmissibilidade em tese,
pelo fato de não ter sido parte no processo de sua origem.
Cite-se ainda, mutatis mutandi, o enunciado de Súmula CARF 162, in verbis:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Posto desta forma, quanto a esta matéria não vejo reparos na decisão recorrida,
motivo pelo qual encaminho por negar provimento ao recurso.
Mérito. Alcance da compensação admitida no acórdão recorrido - abatimento
dos valores pagos pela sociedade de advogados a título de IRPJ, CSLL, Pis e
Cofins da base de cálculo do IRPF exigido do recorrente.
Quanto ao mérito, a União sustenta a impossibilidade dessa compensação, a
iniciar pela ausência de previsão legal, já que a existência da pessoa jurídica não se confundiria
com a da pessoa física então autuada.
Prossegue ao salientar que a compensação tributária deve observar as disposições
dos artigos 170 do CTN e 74 da Lei 9.430/96 e, sendo assim, como o autuado não é o titular do
Fl. 6544
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

crédito, tampouco substituto tributário das empresas, não lhe seria permitido tal procedimento
neste caso.
Traz ainda uma série de argumentos voltados à temática do dolo do autuado em
eximir-se da tributação e, por fim, pugna, de forma sucessiva, pelo aproveitamento dos valores
recolhidos pela pessoa jurídica após a incidência das penalidades e demais acréscimos legais.
Observo, de plano, que não se trata de compensação estabelecida com esteio no
artigo 170 do CTN, no artigo 74 da Lei 9.430/96 ou na Lei 8.383/91, mas sim do aproveitamento
do tributo pago no período e em relação (proporcional) às correspondentes receitas deslocadas
para a esfera patrimonial do autuado.
Por ocasião da Reunião de dezembro de 2023, especificamente por conta do
julgamento do processo 16004.720356/2016-39, este Conselheiro externou posicionamento
contrário ao aproveitamento, nesses casos, de tributo recolhido pela pessoa jurídica cuja receita
fora deslocada para a pessoa física a ela então relacionada.
Confira-se a íntegra do voto proferido por este Conselheiro, ora aqui adotado
como razões de decidir.
“Trata o caso de matéria há muito enfrentada por esta Turma, notadamente o
aproveitamento de valores de tributos recolhidos pela pessoa jurídica no
lançamento efetuado contra a pessoa física, incidentes sobre a receita
reclassificada como auferida por esta última, e não por aquela, como, de regra,
querem fazer crer os fiscalizados.
A rigor, não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de mera
recomposição da efetiva relação obrigacional tributária, trazendo à luz o ato até
então dissimulado.
É dizer, a conclusão a que normalmente se chega nesses casos é que a prestação
de serviços foi, em verdade, praticada pela pessoa física e não pela jurídica, que
teria funcionado apenas como uma interposta pessoa com os mais variados
objetivos, dentre eles e como exemplos, a “simples” redução da carga tributárias e
a lavagem de dinheiro.
Cumpre destacar que este conselheiro, à época que integrava colegiado ordinário
deste Conselho, chegou a externar posicionamento no sentido da impossibilidade
desse aproveitamento, a exemplo do julgamento do acórdão de no 2402-007.178,
ocasião em que acompanhei o Relator.
Todavia, ao passar a integrar esta 2a Turma, que tinha, por outro lado,
posicionamento praticamente unânime e diametralmente oposto ao que cheguei a
adotar, passei a acompanhar a corrente então prevalente em prestígio à
colegialidade e por me sentir sensível à tese de que o não aproveitamento dos
valores implicaria uma espécie de incoerência interna no lançamento, que teria
reposicionado as receitas/rendimentos, mas não os recolhimentos sobre elas
incidentes. Confira-se a ementa do acórdão 9202-004.548, de 23.11.2016.
COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA COM
AQUELE
LANÇADO
NA
PESSOA
FÍSICA
EM
DECORRÊNCIA
DOS
RENDIMENTOS/RECEITAS RECLASSIFICADOS. Em respeito ao princípio da
moralidade administrativa, uma vez que foram reclassificados os rendimentos da pessoa
jurídica para a pessoa física do sócio, deve-se adotar o mesmo procedimento em relação
aos tributos pagos na pessoa jurídica vinculados aos rendimentos/receitas
Fl. 6545
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

reclassificados, ou seja, apurado o imposto na pessoa física, deste devem-se abater os
tributos pagos na pessoa jurídica, antes dos acréscimos legais de oficio.
E ainda, o acórdão 9202-009.957, de 24/9/21, com a seguinte ementa:
RECEITA
TRIBUTADA
NA
PESSOA
JURÍDICA.
RECLASSIFICAÇÃO.
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO.
Na apuração do crédito tributário, devem ser compensados os valores eventualmente
recolhidos pela pessoa jurídica, relativos a receita reclassificada e reconhecida como
rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de ofício.
Pois bem.
Venho entendendo, que no contencioso administrativo, e aqui é de se ressaltar o
vocábulo “administrativo”, nós, julgadores, realizamos uma espécie de controle de
legalidade do lançamento, atento, todavia, aos limites postos na lide.
Pondero, de plano, que esse aproveitamento em nada se assemelha ao instituto da
compensação regulado no artigo 74 da Lei 9.430/96 ou no artigo 66 da Lei
8.383/91, conforme o caso. Lá, por ocasião do lançamento, o que se discute é a
possibilidade de o autuante, dada a fundamentação do Auto de Infração,
aproveitar os recolhimentos dos tributos da PJ sobre a receita/rendimento agora
transportado para a pessoa física; enquanto a compensação nada mais é do que o
encontro de contas entre devedores e credores recíprocos, o que, definitivamente,
não é o caso dos autos pelo singelo fato de a personalidade jurídica do então
credor permanecer hígida, não se confundindo com a do ora devedor PF.
Veja-se que, com isso, uma vez assentado pelo Fisco que referidas receitas ou
rendimentos deveriam ser tributados na PF; despertaria para PJ, em tese e já por
ocasião do lançamento, o direito à repetição dos valores eventualmente sobre eles
recolhidos, o que, desta feita, acabaria rechaçando o argumento de que haveria
prejuízo ao contribuinte pelo decurso do lustro legal para repetir. Expressando-se
de outra forma, quando da ciência do lançamento, a PJ, que detém relação com o
autuado, já se veria oportuna e tempestivamente interessada no pleito de repetição
dos valores. Se não o fez foi por sua conta e risco.
Hoje, com a nova composição deste Colegiado e tendo em vistas as colocações
postas pelos nobres pares quando da reunião de setembro último (09/2023), fui
levado a melhor refletir sobre o tema.
Como dito acima, o artifício descortinado pelo Fisco tem como propósito furta-se
à tributação segundo às regras próprias que se aplicariam ao caso, conduta essa
reprovável e sancionada com multa de ofício não raras as vezes qualificada,
inclusive.
Nesse rumo, há de se convir que o aproveitamento daqueles recolhimentos por
ocasião do lançamento relativizaria, em certa medida, a sanção voltada a inibir tal
conduta, eis que a multa de ofício passaria a incidir sobre uma base menor,
fazendo com que, penso eu, os contribuintes não se sintam dissuadidos em relação
ao artifício engendrado.
Mais a mais, não se pode dizer que o lançamento que não aproveitou os
recolhimentos efetuados pela PJ estaria eivado de vício de legalidade, na medida
em que não há norma legal que assim o estabeleça ou mesmo que assim o
Fl. 6546
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

autorize, a exemplo do que se tem, mutatis mutandi, é bem verdade, no § 10 do
artigo 21 da Lei Complementar no 123/2005.
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
[...]
§ 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para
extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por ocasião da
compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a
exclusão da empresa do Simples Nacional.
Tenho que, com isso, por mais que há, e efetivamente há, tese sedutora no sentido
do aproveitamento dos valores - notadamente a temática da coerência interna do
lançamento - o ponto fulcral, admito eu, é que não se pode concluir pela
ilegalidade do lançamento que assim não o fez e, assim sendo, qualquer
provimento a recurso que contenha tal pedido estaria, s.m.j., extrapolando a
finalidade do contencioso administrativo, que, como já dito, é a de controle de
legalidade do ato administrativo do lançamento nos estritos limites da lide posta
por ocasião da impugnação.
Por fim, o encaminhamento que passo a doravante adotar para esses casos, é dizer,
pela manutenção do lançamento que não aproveitara desses recolhimentos, vai ao
encontro do entendimento deste colegiado, e mesmo na composição anterior,
diga-se de passagem, no sentido de não admitir que os recolhimentos das
contribuições previdenciárias – cota patronal – efetuados por interpostas pessoas
possam ser utilizados no lançamento sobre a PJ cuja massa salarial estaria
efetivamente a seu serviço, por absoluta falta de previsão legal. Vejam-se os
seguintes acórdãos:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
RECOLHIDAS
PELAS
INTERPOSTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas, para
o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício sido caracterizado na
contratante, não é cabível abater do lançamento as contribuições recolhidas pelas
empresas contratadas ao regime de tributação favorecido. Inaplicabilidade da Súmula
CARF no 76. Acórdão 9202-009.766
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2009
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
RECOLHIDAS
PELAS
INTERPOSTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas, para
o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo sido caracterizado na contratante, não
é cabível abater do lançamento as contribuições recolhidas pelas empresas contratadas
ao regime de tributação favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76. 9202-
008.255
Fl. 6547
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

Note-se, com isso, estar havendo uma salutar uniformização no colegiado em
relação a casos que guardam entre si certa similaridade, que passará a, tanto em
um caso, como noutro, não admitir o aproveitamento dos valores recolhidos por
interpostas pessoas por ocasião do lançamento.”
Forte no exposto, encaminho por negar provimento ao recurso também no que
tange a essa matéria.
Recurso da Fazenda Nacional.
Conhecimento. Impossibilidade de compensação dos tributos pagos pela
pessoa jurídica no lançamento efetuado em face da pessoa física.
Aqui, sustentou o recorrido que a União não foi capaz de demostrar a divergência
jurisprudencial, porquanto teria trazido ao recurso apenas a ementa dos acórdãos.
Sem razão a recorrida.
Nesse particular, cumpre destacar que os §§ 9o e 11 do artigo 67 do RICARF
possibilitam que a íntegra das ementas dos paradigmas sejam reproduzidas no corpo do recurso,
alternativamente à juntada desses acórdãos.
O pleito da Fazenda Nacional objetiva a reforma do recorrido na parte que
admitiu a dedução, no lançamento da pessoa física, do IR recolhido na pessoa jurídica. Nesse
sentido, indicou o acórdão 2402-006.976 como paradigma, reproduziu a íntegra da sua ementa e
destacou o fragmento a seguir:
COMPENSAÇÃO.
TRIBUTOS
PAGOS
POR
PESSOA
JURÍDICA.
APROVEITAMENTO PELA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar de compensação de tributos pagos por pessoa jurídica no
lançamento efetuado em face de pessoa física, vez que ausente amparo na legislação
tributária por se tratarem de contribuintes distintos, sujeitos a distintas regras de
tributação (pessoa jurídica x pessoa física), observando-se ainda que, no caso da pessoa
jurídica, os tributos pagos já repercutiram na apuração do resultado contábil/fiscal
daquela nos respectivos anos-calendário, sendo assim incomunicáveis com a pessoa
física.
E prosseguiu asseverando que:
Conforme consignado no acórdão ora adotado como paradigma, foi apurado acréscimo
patrimonial a descoberto, cujos valores correspondem a quantias recebidas pelo
contribuinte em razão de sua participação no esquema criminoso apurado por
meio da operação Lava-jato.
Em ambos os casos, os lançamentos foram mantidos integralmente. A divergência recai
apenas quanto à compensação dos tributos pagos pela pessoa jurídica. No acórdão
recorrido, determinou-se a dedução dos eventuais recolhimentos efetuados a título de
imposto de renda pela pessoa jurídica.
Ao final, colacionou excerto do voto condutor do paradigma e reafirmou a
divergência suscitada.
De fato, penso acertada a decisão do presidente da câmara recorrida quando
assentou que:
Da análise dos acórdãos recorrido e paradigma, vislumbra-se a divergência suscitada
pela Fazenda Nacional.
Fl. 6548
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

No acórdão recorrido, decidiu-se ser possível a compensação do Imposto de Renda
recolhido pela pessoa jurídica no lançamento efetuado contra a pessoa física, por se
tratar de tributo da mesma natureza que o lançado.
O paradigma, por sua vez, traz o entendimento de que não é possível qualquer tipo de
compensação de tributos entre contribuintes distintos, eis que sujeitos a regras distintas
de tributação.
Encaminho, assim sendo, pelo conhecimento do recurso e já passo-lhe ao mérito.
Mérito.
Neste tópico, encaminho pelo provimento do apelo especial da União, valendo-me
dos mesmos fundamentos declinados acima, expostos por ocasião da análise do apelo do sujeito
passivo no tocante à matéria “Alcance da compensação admitida no acórdão recorrido -
abatimento dos valores pagos pela sociedade de advogados a título de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins
da base de cálculo do IRPF exigido do recorrente”.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso do sujeito passivo para NEGAR
provimento e CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Declaração de Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Consignado em ata ter esta Conselheira apresentado intenção de acostar
declaração de voto, eis que, convencida pelas razões expostas no bojo do processo no
15504.730625/2013-29, apreciado em setembro p.p., reposicionei-me quanto à possibilidade de
acolher o pedido de aproveitamento de tributos quando da reclassificação de rendimentos, no
âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Em maio de 2019, contudo, ao apreciar querela oriunda da mesma operação
levada a cabo nos presentes autos, proferi entendimento diverso, autorizando a “dedução do
montante recolhido pela pessoa jurídica MMDC a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no
período autuado, observada a proporção dos rendimentos desclassificados e considerados como
auferidos pela pessoa física.” (CARF. Acórdão no 2202-005.252, Cons.a Rel.a LUDMILA
MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA, sessão de 5 de junho de 2019).
Ocorre que, ao me debruçar novamente sobre a temática concluí que, deveras,
inexiste previsão legal para que o abatimento seja realizado de ofício pela própria autoridade
fiscalizadora no momento do lançamento o que, consequente e evidentemente, obsta a atuação de
julgadores administrativos, estejam eles em primeira ou em segunda instância. Assim,"[s]e a
autoridade lançadora não pode aproveitar pagamentos de natureza distintos, a decisão do
julgador administrativo, no sentido do aproveitamento de pagamentos, extrapola sua
competência, afeta ao controle de legalidade." – vide declaração de voto da Cons.a SONIA
Fl. 6549
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.161 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.723259/2016-18

QUEIROZ ACCIOLY em: CARF. Acórdão no 2202-010.169. Cons.a Rel.a SARA MARIA DE
ALMEIDA CARNEIRO SILVA, sessão de 1o ago. 2023.
Assim, em atenção ao princípio da entidadee à"exegese do art. 170 [do CTN] tem-
se que o contribuinte pode compensar débitos tributários próprios com créditos líquidos e certos
que possuir com a Fazenda Pública; porém, (...) a compensação de seus débitos com créditos de
uma outra pessoa (...) não está previsto na legislação (...)." – cf. declaração de voto do Cons.
DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA em: CARF. Acórdão no 2402-008.171, Cons.a Rel.a ANA
CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA, Redator Designado Cons. LUÍS HENRIQUE DIAS
LIMA, sessão de 3 mar. 2020.
Da leitura do disposto no art. 74 Lei no 9.430/1996 resta evidenciado que os
pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se afigurando possível a sua
análise no bojo de processo de lançamento de crédito tributário, especialmente quando o crédito
a que se pretende compensar é oriundo de terceiros. Neste caso, sequer possível assegurar,
nestes autos, qual o valor efetivamente recolhido por pessoa jurídica diversa que se pretende
abater do presente lançamento.
Não estou a negligenciar os motivos que outrora me levaram a deferir o
aproveitamento de tributos – quais sejam, a possibilidade do enriquecimento do Estado e
princípios norteadores da Administração Pública -; entretanto, renovadas as vênias, deixo a tê-
los como suficientes para suplantar a ausência de norma autorizadora no âmbito do processo
administrativo fiscal. Portanto, no exercício do controle de legalidade do lançamento,
reposiciono-me para, com arrimo nas razões apresentadas, deixo de acolher o pedido de
aproveitamento de tributos nestes autos formulado.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 6550
DF CARF MF
Original